Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008148-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARLOS VINICIUS LORENA DE SOUZA - CPF: 031.438.861-37 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIFERENÇA SALARIAL. MILITAR ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes do exercício da função de Chefe da Agência Local de Inteligência do 10o BPM, cargo privativo de posto superior ao ocupado pelo militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) ocorrência de prescrição parcial das verbas pleiteadas; (ii) direito do militar estadual ao recebimento de diferença salarial pelo exercício de função privativa de grau hierárquico superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32, e por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. O militar estadual designado para desempenhar função privativa de grau hierárquico superior tem direito à percepção da diferença remuneratória entre seu posto atual e o menor posto dos cargos titulares daquela função, conforme previsto no art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar no 555/2014 do Estado de Mato Grosso.

5. Embora o Decreto no 2.294/2014 não mencionasse expressamente a função de Chefe da Agência Local de Inteligência,
considerando a

estrutura hierárquica estabelecida
e a
natureza estratégica,
essa função
estaria reservada aos Oficiais Superiores (Coronel, Tenente-Coronel e Major).

6. O Decreto Estadual no 1.252/2025 esclareceu que a função de Chefe da Agência Local de Inteligência é vinculada à simbologia remuneratória DGA-8, destinada aos postos de Capitão, 1o Tenente e 2o Tenente, mas sua vigência iniciou-se apenas em 15/01/2025, não se aplicando ao período em que o reclamante exerceu a função (28/05/2018 a 02/07/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O militar estadual designado para desempenhar função privativa de grau hierárquico superior tem direito à percepção da diferença remuneratória entre seu posto atual e o menor posto dos cargos titulares daquela função, durante todo o período em que perdurar a designação, conforme previsto no art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar no 555/2014 do Estado de Mato Grosso. 2. As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, e por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1o do Decreto 20.910/32; Art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar no 555/2014 do Estado de Mato Grosso; Decreto Estadual no 3.128/2004; Decreto Estadual no 2.294/2014; Decreto Estadual no 1.252/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022; STJ, Súmula 85; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1046680-40.2023.8.11.0001, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1037438-23.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008148
-
26
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Carlos Vinicius Lorena de Souza

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Carlos Vinicius Lorena de Souza ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi designado para exercer a função de Chefe da Agência Local de Inteligência do 10o BPM - 1a CR da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, cargo privativo do posto de Capitão PM, no período de 28/05/2018 a 02/07/2021; b) durante o período, desempenhou atribuições inerentes ao grau hierárquico de Capitão PM, porém não houve adequação de sua remuneração; c) a falta de pagamento viola o art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar no 555/2014, o Decreto Estadual no 3128/2004 e a Portaria no 206/QCGDGP de 11/07/2013. Requereu a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o autor faz jus à diferença remuneratória pelo desempenho de função privativa de grau hierárquico superior a partir da vigência da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555/2014; b) o Decreto Estadual no 2454/2010 e suas alterações estabelecem a vinculação dos níveis hierárquicos aos níveis funcionais; c) o art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar no 555/2014 prevê que o militar designado para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior fará jus à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função; d) a Súmula 378 do STJ estabelece que reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Condenou o Estado de Mato Grosso a pagar ao requerente as diferenças salariais decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior, com atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) ocorreu a prescrição, pois a designação ocorreu em 14/06/2018 e a ação foi ajuizada apenas em 07/02/2025, sendo prescrito qualquer direito anterior a 07/02/2020; b) a função de Chefe da Agência Local de Inteligência não está abarcada na relação de funções constantes no Decreto no 2294/2014, que regulamenta a Lei Complementar no 386/2010; c) apesar de o militar ter sido nomeado por ato do Comandante-Geral, a função para a qual foi designado não está listada na Parte II - Vinculação dos Níveis Hierárquicos aos Níveis Funcionais do Decreto no 2294/2014. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a prescrição parcial; b) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente
conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ
//
AgInt no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)
”

Todavia, por envolver direitos de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido, é a Súmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ
//
REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS.

Desta forma, considerando que a presente ação foi proposta em
07/02/2025
, encontram-se prescritos os direitos adquiridos anteriormente ao quinquênio prescricional, ou seja, antes de
07/02/2020
.

Diferença salarial.

O militar estadual designado para desempenhar função privativa de grau hierárquico superior tem direito à percepção da diferença remuneratória entre seu posto atual e o menor posto ou graduação dos cargos titulares daquela função, durante todo o período em que perdurar a designação.

Este direito decorre expressamente da previsão legal contida no parágrafo único do art. 32 da Lei Complementar no 555/2014 do Estado de Mato Grosso:

"Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral. Parágrafo único. Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença."

Para a configuração do direito à diferença remuneratória, é necessário comprovar: (i) a designação formal pelo Comandante-Geral para o exercício da função; (ii) que a função exercida seja privativa de posto ou graduação hierarquicamente superior ao do militar designado; e (iii) o período exato em que perdurou o exercício da função superior, pois o direito à diferença salarial está limitado temporalmente à duração da designação.

“
Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. BOMBEIRO MILITAR. CAPITÃO. SERVIDOR NOMEADO/DESIGNADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COMANDANTE NA 10a CIBM/CBMMT NA CIDADE DE SORRISO/MT. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Denota-se dos autos (id. 212897902), que o Recorrido, à época era Capitão Bombeiro Militar/MT, e foi nomeado/designado em 11/12/2019, para exercer a função de Comandante da 10a CIBM/CBMMT, na cidade de Sorriso/MT, que perdurou até 8/9/2022 (id. 212897903). 2- Nos termos da Lei Complementar no 555/2014, o militar designado para desempenhar a função privativa de grau hierárquico superior, terá direito, enquanto perdurar a designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição inserir na folha de pagamento a respectiva diferença, independente de requerimento administrativo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1046680-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)
”

A jurisprudência reconhece que a negativa do pagamento da diferença remuneratória configura locupletamento ilícito da Administração Pública, uma vez que o militar exerce função de maior responsabilidade e complexidade sem a correspondente contraprestação pecuniária.

O direito à diferença salarial independe de requerimento administrativo prévio, sendo dever do órgão de recursos humanos da instituição incluir automaticamente a respectiva diferença na folha de pagamento.

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA SALARIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA. POLICIAL MILITAR. COMANDANTE ADJUNTO DO CIBM. FUNÇÃO PRIVATIVA DE CAPITÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diferença salarial no exercício de função privativa. O policial militar no exercício de função privativa de grau hierárquico superior terá direito, enquanto perdurar a designação, à diferença salarial entre a sua atual remuneração e a do menor posto ou graduação dos cargos privativos (art. 32, parágrafo único, da LCE 555/2014). Nesse sentido: N.U 1046680-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, publicado no DJE 20/09/2024. O Decreto Estadual n. 2.294/2014, vigente à época da designação (2018 e 2019), estabelece, no seu art. 3o, que a função de Subcomandante é privativa do posto de Capitão. De outro lado, Subcomandante e Comandante-Adjunto representam a mesma função. Portanto, considerando que o posto da parte reclamante é de tenente, é devida a diferença salarial postulada. Constou na sentença a seguinte e acertada fundamentação "Assim, deve ser admitida a percepção das diferenças de subsídio no exercício de função privativa de grau hierárquico superior em decorrência de designação comprovada nos autos, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública". 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.(N.U 1037438-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)"

O Decreto Estadual no 3.128, de 18 de maio de 2004, criou o Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM) na estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelecendo em seu art. 1o que o sistema seria composto por:

“
a) Agência Central de Inteligência (ACI);

b) Agências Regionais de Inteligência (ARI);

c) Agências Locais de Inteligência (ALI);

d) Núcleos de Agências de Inteligência (NAI);

e) Órgãos de Busca de Inteligência (OBI); e

f) Sub Agências de Inteligência (SAI).
”

O referido decreto estabeleceu que o SIPOM destina-se a operacionalizar a Atividade de Inteligência na Corporação, na produção e salvaguarda de conhecimentos voltados à preservação da ordem pública e assuntos institucionais (art. 2o).

O Decreto Estadual no 2.294, de 14 de abril de 2014, que alterou o Decreto no 2.454/2010, estabeleceu em seu Anexo Único, Parte II, a vinculação dos níveis hierárquicos aos níveis funcionais na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Conforme a referida norma, as funções de chefia na estrutura da Polícia Militar eram distribuídas da seguinte forma:

“
Coronel
: Comando Geral; Comando Geral Adjunto e Chefe do Estado-Maior Geral; Subchefe do Estado-Maior Geral; Corregedoria-Geral; Comando de Regional; Diretoria;

-
Tenente Coronel
: Seção; Corregedoria-Geral Adjunta; Diretoria Adjunta; Comando Regional Adjunto; Comando de Batalhão e Regimento; Comando de Unidade de Ensino;

-
Oficiais Superiores
(que incluem Coronel, Tenente-Coronel e Major): Coordenadoria; Ajudância Geral; Chefia de Gabinete; Assessoria; Chefia de Departamento de Justiça e Disciplina;

-
Major
: Sub Comando de Batalhão e Regimento; Comando de CIPM; Comando do Corpo Musical; Serviço de Assistência Social;

-

Capitão
: Comando de Companhia e Esquadrão; Sub Comando de CIPM; Gerência; Assessoria Adjunta; Sub Chefia de Gabinete; Sub Chefia de Departamento de Justiça e Disciplina.
”

Embora o Decreto no 2.294/2014 não mencione expressamente a função de Chefe da Agência Local de Inteligência (ALI), é possível inferir, pela estrutura hierárquica estabelecida, que tal função, por sua natureza estratégica e sensível, estaria reservada aos Oficiais Superiores (Coronel, Tenente-Coronel e Major), uma vez que estes eram os responsáveis pelas funções de coordenadoria, assessoria e chefia de departamentos especializados.

Essa interpretação é corroborada pela própria natureza da atividade de inteligência, que demanda experiência, maturidade profissional e elevado grau de confiança institucional, características tipicamente associadas aos postos mais elevados da hierarquia militar.

A obscuridade do Decreto 2294/2011 foi sanada pelo Decreto Estadual no 1.252, de 14 de janeiro de 2025
, ao trazer
significativas alterações na estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

No que tange especificamente à função de Chefe da Agência Local de Inteligência (ALI), o Anexo I do referido decreto estabeleceu expressamente que esta função passa a ser vinculada à simbologia remuneratória DGA-8.

Essa mesma estrutura se repete para todas as Agências Locais de Inteligência previstas no decreto.

Já o Anexo III do Decreto no 1.252/2025, que trata da vinculação dos níveis hierárquicos aos níveis funcionais, estabelece que as funções com simbologia remuneratória DGA-8 são destinadas aos seguintes postos:

"4 CAPITÃO 1 TENENTE 2 TENENTE

Chefia de Departamento de Justiça e Disciplina; Chefia de Divisão Administrativa de CR; Coordenadoria; Subcomando de CIPM; Chefe de Gabinete; Comando de Companhia e Esquadrão; Chefia de Agência Regional de Inteligência Gerência; Subcomando de Batalhão e Regimento; Assessoria Adjunta; Subcomando de Companhia;
Chefia da Agência Local de Inteligência
; Ajudante de Ordens; Diretor de Escola Tiradentes; Chefe do Museu da Polícia Militar; Comando do Corpo Musical; Chefe de Seção de Batalhão; Ajudância Geral; Comandante do Pelotão PM."

Desta forma
, a partir da vigência do Decreto no 1.252/2025, em 15 de janeiro de 2025, a função de Chefe da Agência Local de Inteligência passou a ser expressamente destinada aos postos de Capitão, 1o Tenente e 2o Tenente, representando uma significativa alteração no perfil hierárquico exigido para o exercício dessa função.

Assim
,
antes de janeiro de 2025
, a função de Chefe da Agência Local de Inteligência era privativa de Oficiais Superiores (Coronel, Tenente-Coronel e Major), e
após

janeiro de 2025
, a mesma função passou a ser expressamente destinada aos postos de Capitão, 1o Tenente e 2o Tenente.

Portanto, considerando que a parte reclamante exerceu a função de Chefe da Agência Local de Inteligência
no período
de 28/05/2018 a 02/07/2021,
quando ainda
não vigia o Decreto 1.252/2025
,
ante o Princípio
Tempus Regis Actum
,
tem direito
à
diferença salarial, pois sua patente era de 2o Tenente e a função era
privativa
de Coronel, Tenente-Coronel e Major
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para

reconhecer
a
prescrição
dos direitos
anterior
es

a
7/2/2020
, devendo a diferença salarial ser apurada apenas no período de 7/2/2020
a 2/7/2021
(termino do exercício da função de chefia)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025